Tribunal: CARF
Processo: 13964.000348/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000348/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.020 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
SAMIR UTHMAN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA.
Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica cujo sócio participe com mais
de 10% do capital de outra empresa, se a receita bruta global ultrapassar o
limite anual estabelecido para o Simples.
REINGRESSO. ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA
OUTRA EMPRESA. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
Alterada a participação do sócio, no capital da outra empresa, para menos de
10%, dando fim ao motivo da exclusão do Simples, estando o Ato Declaratório
com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide, cabe o
reingresso no regime a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente,
nos termos do art. 8o da Lei no 9.317/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir o reenquadramento do contribuinte na
sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000348/2009-05
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.020 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000348/2009-05

O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao Ato
Declaratório de Executivo DRF/FNS no 557.142, de 02 de agosto de 2004, relativo ao
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01.01.2003, fl no 06.
2. A fundamentação legal descrita foi Lei no 9.317/96, art. 9o, inciso IX; art. 12;
art. 14, I, art. 15, inciso II. Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001; art. 73 da
Instrução Normativa SRF no 355, de 29/08/2003; art. 20, inciso IX; art. 21; art. 23,
inciso I; art. 24, inciso II, c/c o parágrafo único, e para os efeitos de acordo com o
previsto nos arts 15 e 16 da mesma Lei, e suas alterações posteriores.
3. Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade,
na data de 26.06.2009, com as seguintes argumentações, em resumo, em seu favor, fls
02 e 03:
a) Que a exclusão da condição do Simples Federal da mesma, foi amparada pela
ocorrência da participação de seu titular com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa, e que a receita global no ano calendário de 2002 ultrapassou o limite
legal;
b) Que na data de 31 de dezembro de 2001, a respectiva empresa não mais
pretendendo explorar o ramo da atividade do comércio de Artigos do Vestuário,
solicitou a baixa de sua inscrição junto à Prefeitura Municipal de Tubarão, que não
procedeu à baixa na Junta Comercial do Estado, bem como no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, pois pretendia retornar seus negócios com a exploração de
outra atividade, que assim procedeu, retornando com a atividade de Comércio
Varejista de Calçados, conforme alteração de Requerimento de Empresário
homologada na JUCESC, na data de 09.08.2004;
c) Que a empresa permaneceu com suas atividades paralisadas desde
01.05.2002 até 30.09.2004;
d) Que com a retomada de suas atividades, o titular Sr. Samir Uthman, portador
do CPF no 628.733.009-06 retirou-se da sociedade Comercial de Tecidos e Confecções
Uthman Ltda – EPP, transferindo suas cotas de capital para o Sr. Rami Hatem Ahmad
Mustafá, na data de 06 de agosto de 2004, data anterior à retomada de suas atividades;
e) Que o analista tributário da Receita Federal, em seu parecer, intimou à
empresa para apresentar DIPJ, DCTF, GFPPS, retroativos a abril de 2003, sendo que
durante aquele período a empresa esteve com suas atividades paralisadas, retornando
somente em 01.10.2004;
f) Que no ano calendário de 2004, voltou às suas atividades a partir de
01.10.2004, sendo que a partir de 06.08.2004, não mais participava de outra empresa;
g) Que no ano-calendário de 2004, a empresa Comercial de Tecidos e
Confecções Uthman Ltda – EPP, auferiu de receita bruta a importância de R$
1.068.129,89 e a empresa Samir Uthman – ME auferiu a receita de R$ 100.073,02,
perfazendo um total de R$ 1.168.202,91, não ultrapassando o limite legal permitido,
que com a saída do sócio Samir Uthman da Empresa Comercial de Tecidos e
Confecções Uthman Ltda – EPP, a empresa Samir Uthman - ME, não possuía
impedimento legal de opção ao Simples;
h) Que a empresa Samir Uthman - ME, nos anos calendário de 2004, 2005,
2006 e primeiro semestre de 2007, efetuou recolhimentos pelo regime de tributação
dos optantes pelo SIMPLES, apresentou declaração anual simplificada PJ/SIMPLES,
manifestando assim sua vontade de opção, tendo ocorrido tão somente a omissão de
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.020 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000348/2009-05

formalização do pedido junto à Secretaria da Receita Federal, tendo em vista que não
havia impedimento legal, que entende que a autoridade administrativa através de seu
Delegado ou Inspetor da Receita Federal, poderá determinar a inclusão da mesma pelo
sistema SIMPLES, com data retroativa, e com base legal no Parecer COSIT no 60, de
13 de outubro de 1999;
i) Que pelas razões apresentadas, que a exclusão do Simples ocorreu no ano-
calendário de 2002, e a partir daquela data não havia qualquer impedimento legal para
sua permanência como empresa optante pelo SIMPLES, solicitou a inclusão no
Simples retroativo a 01.10.2005 ou a partir de 01.01.2004, para que se faça justiça.
4. Apresentou também o documento de “SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES”, protocolada em 08.09.2004, com alegações semelhantes
às relatadas acima, que foi INDEFERIDA, com despacho datado de 13.05.2009, fl
nos 04 e 05 e ciência na data de 09.06.2009, conforme “AR”, fl no 21.
5. O sujeito passivo juntou cópia dos seguintes documentos:
5.1 – Declaração Anual Simplificada, referente ao ano-calendário de 2003,
transmitida na data de 27.05.2004, fls 10 e 11;
5.2 – Declaração Anual Simplificada, referente ao ano-calendário de 2004,
transmitida na data de 27.05.2005, fl 18.
5.3 – 1a Alteração Contratual da empresa Comercial de Tecidos e Confecções
Uthman Ltda – EPP, que indicou a retirada do sócio Sr. Samir Uthman, devidamente
registrada na JUCESC, na data de 17.08.2004, fls 12 a 17;
5.4 – Certidão de Baixa da firma SAMIR UTHMAN – ME, emitida pela
Secretaria de Finanças, da Prefeitura Municipal de Tubarão-SC, datada de 30.01.2002,
com indicação de que houve encerramento de suas atividades, na data de 31.12.2001,
fl no 18.
6. É o que importa relatar.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 25 a 28 do presente processo (Acórdão no 01-27.340, de 30/09/2013 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2003
EMENTA
VEDAÇÕES. A legislação tributária que tratou do Simples Federal, que vigorou até
30.06.2007, previu limitações/vedações para que os contribuintes pudessem exercer
e/ou manter-se na forma dessa tributação simplificada.

No voto, a decisão ponderou que a exclusão havia se dado dentro da legalidade
prevista na Lei no 9.317/96, com efeitos a partir de 01/01/2003. Que o Comitê Gestor de
Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (CGSN) havia disposto que a
forma de ingresso no regime especial era pela Internet, até o último dia útil do mês de janeiro, de
acordo com o art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007. Que, assim, restava claro que não bastava o
sujeito passivo satisfazer as condições para ser tributado pela forma do Simples Nacional, que
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.020 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000348/2009-05

substituiu o Simples Federal, mas era necessário que exercesse a opção, de acordo com as
orientações emanadas pela Receita Federal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 31/10/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 30), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 29/11/2013 (recurso
às fls. 31 e 32, carimbo aposto à primeira folha).
Nele admite que, no ano-calendário de 2002, a empresa Comercial de Tecidos e
Confecções Uthman Ltda. teve faturamento de R$ 1.234.645,76, e a empresa Samir Uthman –
ME teve faturamento de R$ 46.047,15, ultrapassando o limite legal para permanecer no Simples.
E que o sócio Samir Uthman participava da outra empresa com mais de 10% do capital.
Alega que a empresa SAMIR UTHMAN – ME auferiu receita bruta, no ano de
2004, de R$ 100.546,06, e a empresa Comercial de Tecidos e Confecções Uthman Ltda – EPP,
receita bruta de R$ 1.068.129,89, não havendo impedimento legal para ingresso no Simples
naquele ano, já que o somatório ficou abaixo do limite legal.
Que, em 06/08/2004, o sócio Samir Uthman retirou-se da sociedade Comercial de
Tecidos e Confecções Uthman EPP, conforme cópia de alteração que anexa (fls. 12 a 17), não
havendo impedimento legal para a empresa ingressar no Simples no ano de 2005.
Alega que embora a empresa tenha esquecido de efetuar a opção pelo Simples
para o ano de 2005, estava clara sua intenção, porque entregou declarações do Simples nos anos
de 2003 e 2004.
Concorda com a exclusão do Simples no ano de 2003, conforme o ADE, mas
requer seu reenquadramento no regime a partir de 01/01/2004, quando não houve impedimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o titular Samir Uthman participou também do capital social
da empresa Comercial de Tecidos e Confecções Uthman Ltda – EPP, com mais de 10%, nos
anos de 2002 e 2003, até 17/08/2004 (data de registro na Jucesp da alteração contratual às fls. 12
a 17, datada de 06/08/2004). E, no ano de 2002, a interessada acumulou receita bruta de R$
46.047,15, enquanto a Comercial de Tecidos e Confecções Uthman Ltda. teve receita bruta de
R$ 1.234.645,76, resultando num somatório de R$ 1.280.692,91. Esse foi o motivo da exclusão,
em obediência ao art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2o;

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.020 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000348/2009-05

Embora a alteração contratual juntada às fls. 12 a 17 comprove a transferência da
participação do sócio na empresa Comercial de Tecidos e Confecções Uthman Ltda – EPP, que
se retirou da sociedade em 06 de agosto de 2004 (registrada 17 de agosto de 2004), o ADE (fl.
06) apurou situação excludente no ano-calendário de 2002. Para esse ano foram comparadas
receita bruta e participação societária que resultaram na exclusão efetuada. Assim, a alteração
contratual posterior não altera a condição infringida em 2002.
O ADE seguiu exatamente o que prescrevia a legislação vigente. Nessa matéria,
não há o que reparar no voto do acórdão recorrido, cujo trecho transcrevo abaixo:
8. Analisando a Manifestação de Inconformidade apresentada às fls 02 e 03, e o
Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 557.142, de 02 de agosto de 2004,
relativamente à exclusão do SIMPLES FEDERAL, conclui-se que não assiste razão ao
contribuinte, tendo em vista que a exclusão se deu dentro da legalidade prevista na Lei
no 9.317/96, que considerou como data da ocorrência 31.12.2002, com efeitos a partir
de 01.01.2003.

No entanto, o contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da alteração
contratual registrada em 17/08/2004, não restou impedimento à tributação pelo regime
simplificado. Assim, embora correta a exclusão efetuada com base no art. 9o, inciso IX, da Lei no
9.317/1996, a empresa estaria autorizada a fazer nova opção pelo Simples a partir de agosto de
2004, impossível porque se aguardava a decisão sobre seu pedido de revisão do ADE.
Tal opção a devolveria à sistemática do Simples a partir do primeiro dia do ano-
calendário subsequente (2005), nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/1996.
Em situação semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
admitir o reenquadramento do contribuinte na sistemática do Simples a partir de 1o de janeiro de
2005.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.020 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000348/2009-05

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital